Tribunal: TJDFT
Processo: 0751740-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751740-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORIOVALDO ANTONIO CABRAL DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por ORIOVALDO ANTÔNIO CABRAL DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (ID 76974588 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra o DISTRITO FEDERAL, deixou de aplicar no caso vertente as novas disposições contidas na Lei Distrital n° 6.618/2020, que alterou o artigo 1o da Lei Distrital no 3.624/2005, elevando o limite para as requisições de pequeno valor (RPVs) para 20 (vinte) salários mínimos. Em apertada síntese, o agravante assevera que a decisão agravada merece ser reformada, ao argumento de que “não há falar em qualquer inconstitucionalidade formal na norma em foco, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988”. Ressalta que “a natureza processual de normas que disponham sobre obrigações de pequeno valor, porquanto compõem a sistemática de pagamento de títulos judiciais devidos pela Fazenda Pública” e que “os efeitos das OPVs no planejamento orçamentário dos entes federados não interferem no caráter da norma”. Aduz, assim, que “possuindo a Lei Distrital n. 6.618/2020 natureza processual, forçoso é reconhecer a plena possibilidade de iniciativa parlamentar na sua proposição, não havendo falar em qualquer vício de iniciativa”. Além disso, frisa que a decisão vergastada viola o princípio da separação dos poderes porquanto estaria cerceando a atividade parlamentar ao interpretar de maneira extensiva o rol taxativo das hipóteses de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo. Tece argumentos sobre o preenchimento, no caso vertente, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência requestada nesta pretensão reformatória. Ao cabo, postula a concessão de efeito suspensivo ativo, e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento. Preparo recolhido (ID 22011711) É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por procurador(a) legalmente habilitado(a), dispensada a formação do instrumento e do preparo por força de permissivo legal (CPC, art. 1.007, § 1o e art. 1.017, § 5o), afere-se que o presente agravo de instrumento é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, verifico que, em uma análise preliminar tópica do momento processual, a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Dos autos na origem, notadamente do ID 7626820, aufere-se que somente a RPV referente aos honorários advocatícios foi expedida, restando o valor principal ainda pendente, tendo o ora agravante solicitado a respectiva expedição, o que foi indeferido pela decisão de ID 76974588. De relevo salientar, desde já, que no caso em comento não se verifica renúncia pela agravante à parte que excede o teto de 10 (dez) salários mínimos. A decisão do Juízo a quo elencou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n° 6.618/2020, por entender estar a norma eivada de vício de iniciativa, e, por conseguinte, deixou de aplicar os comandos encartados na Lei Distrital n° 6.618/2020, a qual elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto para recebimento do crédito por RPV. No concernente à aludida legislação, tem-se que buscou alterar a Lei Distrital no 3.624/2005, mesmo intuito da Lei Distrital n.o 5.475/2015, a qual deve sua inconstitucionalidade pelo Conselho Especial deste TJDFT no julgamento das ADI 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.015077-2 (julgamento em 5/4/2016, DJe 27/4/2016), ao argumento de que “a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo”. Assim, não se desconhece de eventual debate atinente à inconstitucionalidade da norma, o qual, inclusive, já foi objeto de pioneira apreciação, por esta c. 6a Turma Cível no julgamento do AGI 0729029-87.2020.8.07.0000 (julgado em 07/10/2020, DJe 6/10/202), de relatoria do il. Des. Esdras Neves, da qual participei como 1o Vogal, oportunidade em que este Órgão fracionário, em abordagem verticalizada, manteve decisão similar à que ora se debruça no caso em tela. Contudo, na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva contra a fazenda pública foi proposto em 06/05/2020 (ID 62177612), anteriormente, portanto, à vigência da Lei Distrital 6.618, de 08/06/2020. Igualmente, em recente julgamento promovido no RE no 729.107/DF, pelo Supremo Tribunal Federal sob o regime de repercussão geral, causa esta patrocinada, inclusive, pelo mesmo causídico que atua na presente demanda, representando a entidade sindical que litigou no título judicial que fundamenta a presente execução individual, fixou a seguinte tese: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (Relator Min. MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJe 15/9/2020) (grifo nosso) Constata-se, portanto, que a orientação da Suprema Corte é no sentido da irretroatividade da novel legislação aos feitos executivos em curso, pelo que, em uma análise apriorística, mas fundamentada em uma análise legislativa calcada na orientação advinda dos precedentes oriundos do STF e desta Corte, tem-se que a tese do agravante aparentemente tem baixas chances de sucesso. Isso porque, aparentemente, na forma do disposto no art. 1o da Lei Distrital 3.624/2005, é de 10 (dez) salários mínimos o teto máximo para pagamentos contra o Distrito Federal por meio de RPV para processos executivos propostos anteriormente à legislação que alterou o aludido dispositivo – desconsiderado, no caso, o debate acerca da presunção de inconstitucionalidade formal da norma mais recente. Em adição, cumpre mencionar que tampouco esta conclusão é tema inédito na jurisprudência desta Turma, porquanto também já apreciada e decidida no AGI 07331887320208070000, de relatoria do il. Des. José Divino (julgamento em 21/10/2020, DJe: 13/11/2020). Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, não vislumbro um grau de verossimilhança no direito posto à colação suficiente a indicar o deferimento da tutela de urgência vindicado pelo agravante. Some-se a isso a ausência de perigo de dano reverso, tendo em vista a irreversibilidade da medida acaso concedido o efeito suspensivo ativo postulado, ante a alegada natureza alimentar da verba a ser paga na correspondente RPV, bem assim a dificuldade advinda de uma expedição observando o novo teto, e, posteriormente restar confirmada a apreensão de que o teto regente no caso deve ser o antigo. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 10 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator